Tribunal: CARF
Processo: 13839.901889/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901889/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.129 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DCTF. PREENCHIMENTO. ERRO. CONHECIMENTO. AUTORIDADE
FISCAL.
GARANTIA
DO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão
completa acerca de matérias relevantes até então desconhecidas, reiniciando-se,
dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal,
evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o
duplo grau de jurisdição administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que em
novo Despacho Decisório a autoridade fiscal se pronuncie quanto ao crédito pleiteado, dado o
que veio a constar dos autos, sem prejuízo das medidas que entender pertinentes, retomando-se, a
partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901889/2015-28
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901889/2015-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-59.038, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação
(“DComp”), mediante a qual intentara liquidar débito lançando mão de crédito alusivo a
pagamento efetuado a maior para a estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de
outubro de 2013. Referido recolhimento se dera em 29 de novembro de 2013, no montante de
R$ 545.680,41, e o indébito reclamado pela pessoa jurídica foi de R$ 108.366,84.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório,
ao argumento de que o valor da estimativa paga fora integralmente alocado ao correspondente
débito.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, cujas alegações
resumem-se ao adiante transcrito:
JUSTIFICATIVA: Identificamos divergência na análise do crédito, uma vez que o
mesmo não foi utilizado para restituição ou compensação anteriormente a DCOMP n°
14216. 13647.141114.1.3.04-7021. O crédito no valor total de R$ 108.366,84
corresponde a pagamento a maior referente apuração de CSLL de OUTUBRO/2013 no
valor de R$ 437.313,57. O valor pago foi de R$ 545.680,41. O crédito foi utilizado para
compensação da COFINS apurada em OUTUBRO/2014 no valor de R$ 119.626,15.
Anexou àquele primeiro apelo: cópia do Despacho Decisório; atos societários e
documentos de representação; cópia da ficha 16 da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) do ano-calendário 2013; e cópia da DComp.
Em 31 de janeiro de 2018, o colegiado de primeira instância decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, pois: (i) o valor da estimativa devida pelo
contribuinte encontrava-se confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”), no exato montante pago; (ii) apesar de a DCTF não haver sido retificada, poderia o
julgador afastar eventual erro de fato em seu preenchimento, desde que não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário e houvesse prova inequívoca da falha cometida
pelo contribuinte; (iii) a única instrução probatória do crédito pretendido pelo contribuinte foi a
ficha da DIPJ, onde se assinala que o valor devido da estimativa em comento alcançaria
R$ 437.313,57; (iv) contudo, a DIPJ possui valor meramente informativo: e (v) a ausência de
prova (livros contábeis e fiscais, bem como documentos fiscais) nos autos de que a apuração
contida na DIPJ representaria a realidade, de modo a se chegar à conclusão de que o contribuinte
de fato cometera erro de preenchimento da DCTF, resulta na negativa do crédito postulado.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF. Em síntese, alega e requer:
(i)
a ficha da DIPJ trazida ao processo em sede de Manifestação de
Inconformidade comprovaria o alegado;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901889/2015-28

(ii)
a turma julgadora, caso entendesse necessária instrução probatória
adicional, deveria converter o julgamento em diligência, alternativa
contida no Parecer Normativo Cosit n° 2/2015;
(iii)
ao decidir como decidiu, sem diligência prévia e devida motivação, o
colegiado incorreu em nulidade, já que ignorou o princípio da verdade
real, traduzida nas informações prestadas em DIPJ;
(iv)
a idoneidade dos dados contidos na DIPJ se atesta pela regular escrita
contábil, transmitida via Sistema Público de Escrituração Digital;
(v)
o Livro Diário transmitido à RFB via SPED contém todos os lançamentos
contábeis realizados pela Recorrente em outubro de 2013, os quais podem
ser visualizados sintética e claramente em memória de cálculo que anexa
ao recurso, a qual confirma que o valor da estimativa da CSLL naquele
mês seria de R$ 437.313,57;
(vi)
os demais elementos trazidos em sede do recurso (balancete, Livro de
Apuração do Lucro Real e os Livros Razão das contas CSLL a Recolher e
CSLL antecipada) corroboram o alegado;
(vii)
admite-se a produção de prova adicional a qualquer momento, como assim
reza o Parecer Normativo Cosit n° 8/2014; e
(viii) requer que a decisão recorrida seja anulada ou reformada, a fim de que seja
reconhecido o direito creditório e homologada a compensação; e
(ix)
alternativamente, postula pela conversão do julgamento do Recurso
Voluntário em diligência e pela produção posterior de provas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901889/2015-28

qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Quanto à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, é cediço que sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte,
sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada, cujo pronunciamento é de
observância obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do Carf, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018).
Passando a outro tema, digo que a comprovação do erro formal arguido é
condição sine qua non para seu afastamento, especialmente quando se intenta convencer da
suposta falha cometida ao confessar tributo em DCTF. Nessa toada, é pacificada a compreensão
deste Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Por seu turno, o julgador a quo foi diligente na busca por informações na base de
dados da RFB, chegando à didática conclusão de que as inconsistências e a ausência de provas
redundassem em um pleito de crédito duvidoso e ilíquido.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Assim, há que se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Passa-se ao mérito.
De pronto, conheço das provas trazidas nessa fase do contencioso, haja vista a
exceção de que trata a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901889/2015-28

Na memória de cálculo anexa ao recurso, consta que a Recorrente provisionara
R$ 1.469.175,41 a título da CSLL a Recolher, acumulada até 31 de outubro de 2013 (conta
43700089). Desse montante, deduzira R$ 923.495,00 (antecipações, duodécimos e CSLL retida
na fonte) e outros R$ 108.366,84 (“Compensação de anos anteriores”), resultando numa CSLL a
pagar de R$ 437.313,57.
Os R$ 1.469.175,41 estão de fato assinalados no balancete que abrange o período
de 1o de janeiro a 31 de outubro de 2013 (fl. 119) e no Lalur (fl. 121).
O lançamento no Razão da conta “Contribuição Social a Recolher” em
31/10/2013 indica que foram provisionados R$ 437.313,57, referentes à estimativa do mês (fl.
123).
Já o Razão da conta “Contribuição Social Antecipada” (fl. 123) informa que em
1o/08/2013 nela foi registrado lançamento de “Contr.Social antec.2012, valor p/PERDCOMP”,
no valor de R$ 108.366,85, além de fazerem-se remissões a outras compensações (estimativas de
junho e julho de 2013).
Nota-se que o valor do crédito pretendido pela Recorrente guarda identidade com
o da “Compensação de anos anteriores”, disposto na planilha, e com o lançado na conta
“Contribuição Social Antecipada”. Mas tal “compensação”, nem as demais registradas nas
contas referidas, foram submetidas à análise da autoridade fiscal nesses autos, sendo certo que
tais providências do sujeito passivo, caso confirmadas e validadas, impactam na averiguação do
crédito em litígio, já que a apuração da CSLL se acumula ao longo do ano.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que em novo Despacho Decisório a autoridade
fiscal se pronuncie quanto ao crédito pleiteado, dado o que veio a constar dos autos, sem prejuízo
das medidas que entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do
processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Original